Tribunal: STF
Processo: RE 1440330
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS PROGRESSÕES DURANTE OCURSO DA DEMANDA. DIREITO AO RETROATIVO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS IMPLEMENTADAS E NÃO PAGAS. MEDIDA PROVISÓRIA 27. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.075/STJ. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 869/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1 - Muito embora tenha sido julgada pela improcedência dos pedidos iniciais no primeiro grau, após a propositura do presente recurso de apelação, o ente acionado implementou a progressão perseguida noprocesso, vindo aos autos informar tal fato (evento 39), o que foi confirmado pela apelante (evento 49). Portanto, o recurso de apelação deve ser conhecido parcialmente, tendo em vista a perda parcial e superveniente de seu objeto, mantendo-se o interesse recursal somente com relação ao direito ao retroativo da progressão concedida.



    2 - Extrai-se dos autos que a pretensão da parte autora/apelada é de cobrança dos valores retroativos quanto a progressão perseguida, a saber: Progressão Vertical à Classe/Padrão B-1 - Reposicionamento na Tabela 5 de Vencimentos do Anexo III da Lei nº 2.252/2009, devidamente reconhecida e implementada pelo ente estatal, tratando-se, desse modo, de direito adquirido da parte autora, quanto aos retroativos perseguidos, uma vezque o ente apelado não pode se escusar de pagar os valores perseguidos sob a alegação de que estaria a extrapolar o limite prudencial determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    3 - O pedido de extinção do feito por falta de interesse processual não prospera porque, pelo que se denota da Medida Provisória n. 27, não há determinação de pagamento efetivo, e sim uma previsão de pagamento, enquanto na sentença há determinação de pagamento retroativo (leia-se imediato – respeitado eventualprecatório), sem que para tal se respeite a nova prospecção, futura e incerta, discorrida na MP 27. Portanto, é de ser afastada a tese de falta de interesse processual por evento superveniente.



    4 - Pretensão da parte autora de cobrança dos valores retroativos a sua progressão funcional já implementada administrativamente. Direito adquirido.



    5 - Legislação de regência prevê expressamente que a exclusão das despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior (art. 19, § 1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000). Aplicação do Tema 1.075/STJ. Não aplicação do Tema 869/ STF em virtude de distinguishing, pois o caso concreto não trata de concessão de reajuste ou de aumento de vencimentos, mas de pagamento de valores advindos de direito constituído em lei e reconhecido concretamente, na esfera administrativa.



    6 - Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença singular julgando-se parcialmente procedentes os pleitos iniciais, condenando-se o ente apelado no pagamento dos valores retroativos da progressão por si implementada e vindicada na inicial do presente feito, limitados ao prazo prescricional quinquenal descrito no art. 1º do Decreto 20.910/32, valor este que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que deverão ser fixados os honorários advocatícios em face do Estado recorrido (art. 85, §4º, II, do CPC). Por força dos artigos 3° e 7° da Emenda Constitucional n° 113/2021, publicada em 09/12/2021, sobre o valor em referência deverão incidir: a) até 08/12/2021: CORREÇÃO MONETÁRIA pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos, e JUROS DE MORA calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citaçãoválida; e, b) a partir de 09/12/2021: juros e correção monetária pela SELIC, a qual incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, nos termos do Art. 3° da referida EC 113/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente